Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Chubb Seguros Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação monitória manejada em seu desfavor pelo agravado – Normando de Andrade Junior –, entre outras medidas, afirmando a intempestividade dos embargos monitórios que aviara, decretara sua revelia e, outrossim, rejeitara a preliminar que suscitara alegando a ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, de modo a que seja afirmada a tempestividade dos embargos monitórios e acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Como argumentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória, após delinear os contornos fático-processuais que conduziram à rejeição dos embargos monitórios que aviara, além de aduzir o cabimento do recurso de agravo defronte essa decisão extintiva, com fundamento na tese jurídica firmada sob a rubrica do Tema Repetitivo no 988, defendera que o Aviso de Recebimento alusivo à citação operada na origem fora recebido e colacionado aos autos em dia em que não houvera expediente, porquanto feriado, contrariando o disposto nos artigos 212, 214 e 216 do estatuto processual. Salientara que, nesse contexto, o interregno para apresentação de manifestação defensiva somente se iniciara no primeiro dia útil subsequente, mormente porque os prazos processuais levam em consideração apenas os dias úteis, não sobejando os embargos, pois, intempestivos. Após tecer considerações acerca do não cabimento da lide monitória para a dedução da pretensão materializada nos autos de origem, requestara o recebimento deste recurso, agregando-se-lhe, em caráter liminar, efeito suspensivo, de modo a obstar o prosseguimento da ação monitória subjacente, ou mesmo o deferimento de medida de antecipação da tutela almejada em ambiente recursal, viabilizando, desde logo, o recebimento dos embargos monitórios que aviara. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Chubb Seguros Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação monitória manejada em seu desfavor pelo agravado – Normando de Andrade Junior –, entre outras medidas, afirmando a intempestividade dos embargos monitórios que aviara, decretara sua revelia e, outrossim, rejeitara a preliminar que suscitara alegando a ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente e, alfim, a reforma do decisório arrostado, de modo a que seja afirmada a tempestividade dos embargos monitórios e acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da tempestividade dos embargos à monitória aviados pela seguradora agravante, à luz do argumento de que o regramento afeto à contagem dos prazos processuais fora descumprido, emergindo desse delineamento que o inconformismo é manifestamente inadmissível. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior pontuara que: “[o] dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” [1] Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.”[2] Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, versando sobre a ausência de apresentação de resposta tempestiva, na forma de embargos, pela agravante, e, outrossim, sobre a preliminar de inadequação da via eleita pela parte autora, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação à parte, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que decretara a revelia da agravante e seu efeito de presumir como verdadeiras as alegações formuladas pelo agravada na ação que manejara e, outrossim, que afastara a preliminar de inadequação da via eleita. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que decretara sua revelia e afastara a preliminar individualizada. Essa entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelos Espólios de José Guimarães Mundim e de Cesariana Coelho Guimarães contra decisão (ID 31046766) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrentes, por reputá-lo incabível. 2. Se a matéria objeto do agravo de instrumento, referente à natureza jurídica da ação judicial de origem, já foi apreciada anteriormente pelo Juízo a quo, sem qualquer objeção recursal dos ora recorrentes no momento oportuno, não há falar em ulterior reapreciação desse tema por esta instância julgadora, sob pena de violação aos termos do art. 507 do CPC. 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IRRECORRÍVEL. CABIMENTO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. MAIS DE UM RÉU. CONTAGEM DE PRAZO. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO CUMPRIDO. ARTIGOS 231 E 335 DO CPC. PUBLICAÇÃO DA JUNTADA. NÃO OBRIGATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o rol previsto para o manejo do recurso de Agravo de Instrumento passou a ser taxativo e, em decorrência desta interpretação, não se admite mais a sua interposição contra decisão que decretou a revelia. (...) 5. Ordem denegada.” (Acórdão no 1154419, 07187432120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que decreta a revelia e descreve as consequências jurídicas pertinentes, não incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ao qual não se pode conferir interpretação extensiva. 2. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1139014, 07129682520188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 06/12/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decretação da revelia não pode ser entendida como exclusão de litisconsorte, pois o agravante não deixou de integrar a relação processual em razão dos efeitos da revelia, que, ressalte-se, não são absolutos. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1113324, 07058457320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018) Deve ser ressalvado, ademais, que, a despeito da afirmação, assiste-a o direito de participar da relação processual a partir do momento em que acorrera ao processo. Sobeja, ademais, o fato de que o decidido não lhe irradia nenhum efeito material imediato, descartando-se a subsistência de hipótese que impacta risco de dano imediato irreparável ou de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Inviável, pois, que o decidido seja enquadrado no entendimento firmado pela Corte Superior ao interpretar o dispositivo que modula o cabimento do agravo de instrumento, pois ressalvara que somente será cabível fora das hipóteses contempladas em se afigurando viável de o resolvido provocar dano irreparável ou de difícil reparação ou impactar o resultado útil do processo, tornando inviável a admissão do agravo com base na tese firmada pelo colendo Tribunal Superior no ambiente do REsp 1.704.520/MT. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da ação que é promovida em seu desfavor. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se conforma nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.